Tribunal: STF
Processo: AP 2694
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal julgada pela PRIMEIRA TURMA para condenar o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 13 (treze) anos de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pelas infrações aos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei 12.850/13 e art. 62, I, da Lei 9.605/98, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
A PRIMEIRA TURMA resolveu, ainda, 
 
- CONDENAR o réu GUILHERME MARQUES ALMEIDA, de forma solidária, ao pagamento do valor mínimo de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a título de danos morais coletivos, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, valor este a ser revertido ao fundo de que trata o art. 13 da Lei n. 7.347/1985.
- DETERMINAR que a Presidência do Tribunal Superior Eleitoral seja oficiada, nos termos do art. 1º, I, 1. 10, da Lei Complementar nº 135/2010, para fins de inelegibilidade dos réus em virtude de decisão condenatória colegiada.

O acórdão condenatório encontra-se pendente de publicação.
Em 26/12/2025, decretei a prisão domiciliar de GUILHERME MARQUES ALMEIDA (CPF  931.501.640-87), a ser cumprida, integralmente, em seu endereço residencial, ACRESCIDA DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES:

1. USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF), NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, no prazo máximo de 24 (vinte quatro horas), com zona de inclusão restrita ao endereço residencial indicado nos autos;
2. Proibição de utilização de redes sociais próprias ou por terceira pessoa;
3. Proibição de comunicar-se com os demais investigados na Pet 12.100/DF e com os réus das APs 2.668/DF, 2.693/DF, 2.694/DF e 2.696/DF, por qualquer meio;
4. Entrega de todos os passaportes (nacionais e estrangeiros) emitidos pela República Federativa do Brasil no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, comunicando-se à Polícia Federal para inserção, em seus sistemas, dos comandos de impedimento de saída do território  nacional, de impedimento de emissão de novo passaporte e de suspensão do  passaporte, nos termos do art. 1º da Portaria CJF nº 117, de 16 de fevereiro de 2025;
5. Suspensão imediata de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do réu, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça.
6. Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Os visitantes autorizados por esta SUPREMA CORTE, nesta decisão ou a partir de requerimentos formulados nos autos, FICAM EXPRESSAMENTE PROIBIDOS de utilizar celulares, tirar fotos ou gravar imagens;

A Defesa de GUILHERME MARQUES ALMEIDA requereu  “autorização de entrada na residência das seguintes pessoas” (eDoc. 1.233):

“CRISTIANO GOMES PÓVOA 
Identidade: 2495275 SSP/GO. 
CPF 765.448.261-20. 
Justificativa: Amigo da família. 

KARLA MARGARETH BORBA POVOA 
Identidade: 2181541 SSP/GO. 
CPF: 530.297.801-63. 
Justificativa: Amiga da família. 

RUBENS FREITAS CAMPOS 
Identidade: 018011561-0. 
CPF: 180.510.730-53. 
Justificativa: Familiar.

LUCIMAR CHRISTIANIS CAMPO 
Identidade: 034602492. 
CPF: 616143863-15. 
Justificativa: Familiar. 

IVISON MARQUES FAGUNDES 
Identidade: 028970411-6 MD. 
CPF: 769.500.347-68. 
Justificativa: Amigo da família. 

ANDERSON LELLIS ALVES MOURA 
Identidade: 0114800949. 
CPF: 078.110.347-94. 
Justificativa: Amigo da família.

Por fim tendo em vista o recolhimento domiciliar do réu impede sua ida à Igreja, requer seja autorizada a visita religiosa uma vez por semana das seguintes pessoas. 

RENATO SILVA DOS SANTOS 
Identidade: 389427007 SSP/SP. 
CPF: 309.159.758-07. 
Justificativa: Pastor. 

WILLIAM DIAS LACERDA DA SILVA 
Identidade: 22556283. 
CPF: 160.484.256-35. 
Justificativa: Integrante da equipe pastoral.”
É o relatório. DECIDO.

A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE) que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino.
Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visita a GUILHERME MARQUES ALMEIDA, pelas pessoas abaixo relacionadas, no turno vespertino (13h30 às 15h30), separadamente, com duração de 30 (trinta) minutos para cada:

(i) RENATO SILVA DOS SANTOS (pastor), CPF 309.159.758-07, dia 25/1/2025 (domingo);

(ii) WILLIAM DIAS LACERDA DA SILVA (integrante da equipe pastoral), CPF 160.484.256-35, dia 25/1/2025 (domingo);

(iii) CRISTIANO GOMES PÓVOA (amigo da família), CPF 765.448.261-20, dia 27/1/2025 (terça-feira);

(iv) KARLA MARGARETH BORBA POVOA (amigo da família),  CPF 530.297.801-63, dia 27/1/2025 (terça-feira);

(v) RUBENS FREITAS CAMPOS (familiar), CPF 180.510.730-53, dia 27/1/2025 (terça-feira);

(vi) LUCIMAR CHRISTIANIS CAMPO (familiar), CPF 616.143.863-15, dia 29/1/2025 (quinta-feira);


(vii) IVISON MARQUES FAGUNDES (amigo da família), CPF 769.500.347-68, dia 29/1/2025 (quinta-feira);

(viii) ANDERSON LELLIS ALVES MOURA (amigo da família), CPF 078.110.347-94, dia 29/1/2025 (quinta-feira).

DETERMINO, ainda, que o requerimento para autorização de visitas seja renovado a cada ingresso.
OFICIE-SE à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAPE/DF).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 22 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente